Tribunal: STF
Processo: Rcl 76589
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação Antoniana dos Frades Menores Conventuais contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos Autos 0011386- 82.2021.5.15.0055, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que a beneficiária:



    [...] ajuizou reclamação trabalhista em 13.12.2021 em face Associação, ora Reclamante, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego nos períodos entre 18 de outubro de 1999 a 22 de dezembro de 2020 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias. 



    [...] No período em que se almeja o reconhecimento do vínculo de emprego, a relação jurídica se instaurou por meio de contratação de profissional autônomo já que a reclamada vendia assinaturas da Revista O Mensageiro, publicada pela Reclamante, sem qualquer vínculo de subordinação, pessoalidade e onerosidade, por sua conta e risco, sem exclusividade e com total independência (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] O acórdão regional mantido no TST que manteve a sentença de primeiro grau afirmou que a “subordinação” estaria presente no fato de que “labor prestado pelo reclamante preenchia todos os requisitos previstos nos artigos 2o e 3o da CLT”. Contudo, não se exprime a realidade dos fatos, pois a Reclamada desenvolvia suas atividades sem qualquer subordinação, não seguia qualquer horário, não prestava contas, não respondia a qualquer superior, sequer comparecia à sede da Reclamante, portanto, não preenchia quaisquer dos requisitos para que fosse enquadrada como empregada. 



    O Tribunal Superior do Trabalho, ao manter o acórdão regional proferido pelo TRT15, em verdade, repetiu um modelo já ultrapassado de julgamento da Justiça do Trabalho que tenta forçar a caracterização de relação de emprego independente das realidades de cada mercado e da liberdade de associação e trabalho de cada profissional (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO nos autos do Processo nº 0011386-82.2021.5.15.0055, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    AGRAVO DA RECLAMADA ASSOCIAÇÃO ANTONIANA DOS FRADES MENORES CONVENTUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO PELO TRT. DELIMITAÇÃO DE QUE A RECLAMANTE FOI CONTRATADA PARA A VENDA DE REVISTA E PRODUTOS DA RECLAMADA. Deve ser mantida com acréscimo de fundamentos a decisão monocrática na qual foi negado provimento ao agravo de instrumento. Considerando apenas a delimitação constante nos trechos do acórdão recorrido, transcritos no recurso de revista, está correta a decisão monocrática que manteve o despacho denegatório do recurso de revista que aplicou a Súmula 126 do TST. Disse o TRT nos trechos transcritos: “Como facilmente se constata, houve prova robusta de que a reclamante trabalhava vendendo revista da reclamada, e também que já vendeu outros produtos, como declarou a testemunha da recorrente, a qual confirmou as declarações da primeira testemunha, ouvida pela parte autora, e ainda de que ela recebia comissão pelas vendas efetuadas. (...) Por todo o exposto, correto o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, e consequentemente, a determinação de anotação do registro da CTPS e pagamento das as verbas trabalhistas e rescisórias pertinentes”. Por outro lado, não foram transcritos no recurso de revista outros trechos relevantes do acórdão recorrido, especialmente aqueles que demonstram o seguinte: que a reclamada admitiu em contestação que a reclamante lhe prestava serviços recebendo comissão pela assinatura da revista; que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a prestação de serviço autônomo pela reclamante; que as provas documental e testemunhal indicam a presença dos requisitos da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, necessários para a configuração do vínculo de emprego. Nesse particular, aplica-se o artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Fica prejudicada a análise da transcendência. Agravo a que se nega provimento (doc. 16, p. 1).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, ao analisar o recurso ordinário, assim consignou:



    [...] VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    [...] No caso dos autos, a reclamada admite em sua contestação que a autora lhe prestava serviços (divulgação da revista O mensageiro de Santo Antônio), de forma autônoma, sendo que o fato da reclamante ter proposto o trabalho à recorrente não tem nenhuma relevância na caracterização ou não do vínculo empregatício. A ré confessa que a reclamante recebia 30% de comissão sobre cada assinatura da revista, o que posteriormente aumentou para 40% (fl. 84).



    Dessa forma, o ônus probatório é da reclamada, ou seja, caberia à recorrente comprovar que a reclamante lhe prestava serviço como profissional autônoma, encargo do qual não se desvencilhou. Senão, vejamos.



    [...] Como facilmente se constata, houve prova robusta de que a reclamante trabalhava vendendo revista da reclamada, e também que já vendeu outros produtos, como declarou a testemunha da recorrente, a qual confirmou as declarações da primeira testemunha, ouvida pela parte autora, e ainda de que ela recebia comissão pelas vendas efetuadas. 



    A autora esclareceu em réplica o que quis dizer na inicial de que se deslocava aos finais de semana para outros Municípios, pois durante a semana trabalhava em Jaú, e nos finais de semana seu trabalho era feito em outras Cidades (fl. 123).



    Os documentos juntados com a inicial (Recibos de venda de assinaturas) e depósitos bancários na conta da reclamada (a partir de fl.23) reforçam os depoimentos testemunhais de que havia nítido vínculo de emprego entre as partes, tendo sido comprovada a pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, não sendo a exclusividade na prestação de serviço requisito do vínculo empregatício. 



    Em relação à carta de fl.111, verifica-se que foi escrita a um padre, e pelo que pode ser extraído de seu conteúdo, as falas "sou leiga missionária ... e trabalho de evangelização (...) trabalho por puro amor e não só por dinheiro" não tem relação com a venda das revistas para a reclamada, nem tampouco significam que o trabalho desempenhado para a recorrente seria "voluntário", já que a própria ré confessa em sua contestação que a reclamante ofereceu seus serviços de divulgação e venda da revista e recebia comissão por cada assinatura vendida. Portanto, essa carta, não tem nenhum valor probatório. 



    Por todo o exposto, correto o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, e consequentemente, a determinação de anotação do registro da CTPS e pagamento das as verbas trabalhistas e rescisórias pertinentes. 



    Em relação ao salário reconhecido de R$ 2.400,00, que fora indicado na inicial, caberia à ré impugnar tal valor mediante apresentação da média remuneratória mensal da reclamante e não apenas de forma genérica. A autora juntou diversos comprovantes de depósito para a reclamada, e sabendo do percentual da comissão da reclamante, bastaria a recorrente fazer o apontamento da quantia média recebida pela recorrida, ônus do qual também não se desincumbiu. Não cabe ao juízo, que é imparcial, vasculhar os recibos juntados a fim de encontrar a média salarial da autora, tendo em vista que isso é função da parte interessada, a qual deve trazer elementos de prova ao juízo para convencer-lhe de que o salário é diferente daquele indicado na exordial. 



    Dessa forma, mantenho intacta a r. sentença, inclusive quanto ao salário reconhecido (doc. 10, pp. 5-7).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, pois:



    Os documentos juntados com a inicial (Recibos de venda de assinaturas) e depósitos bancários na conta da reclamada (a partir de fl.23) reforçam os depoimentos testemunhais de que havia nítido vínculo de emprego entre as partes, tendo sido comprovada a pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, não sendo a exclusividade na prestação de serviço requisito do vínculo empregatício (doc. 10, p. 7).



    Depreende-se da base empírica da sentença impugnada que não houve confirmação de que a beneficiária do ato reclamado seja sócia de empresa prestadora de serviço ou que tenha sido contratada como pessoa jurídica, uma vez que não foram juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços nem os recibos de pagamento a autônomo. A sentença afirmou que a beneficiária recebia um salário de R$ 2.400,00 mensais (doc. 8, p. 3).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que a trabalhadora prestava serviços como divulgadora da revista “O Mensageiro”. Afirmou também a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da “pejotização”. Na verdade, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre a beneficiária e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova documental foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator